Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721492-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO LOPES SILVA, ESPÓLIO DE ALCIDES DE SOUZA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CARMEM RIBEIRO SILVA, ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 65437913, autos originários) que, no cumprimento individual de sentença coletiva (acp no 1998.01.1.016798-9/DF) proposto pelo espólio de GERALDO LOPES SIVA, rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença de expurgos inflacionários fundado em título executivo judicial proveniente da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília, em que figuram como Exequentes ESPÓLIO DE GERALDO LOPES SILVA e OUTROS e como Executado BANCO DO BRASIL S.A. No caso dos autos, os autores alegam terem mantido conta poupança na instituição financeira executada, sendo credores da diferença não creditada relativa ao Plano Verão. Apresentaram os extratos e cálculos, requerendo a intimação da instituição financeira para pagamento das quantias que reputavam devidas. Regularmente intimado, o Banco do Brasil compareceu aos autos, apresentando Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id. n. 38248988. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de não associado ao IDEC, diante da ausência de documento hábil que demonstrasse a outorga autorizativa à época da propositura da ação. Aduz a prescrição do direito do autor. Alega excesso de execução, havendo necessidade de afastamento da aplicação de juros remuneratórios, atualização por índices de poupança e cômputo dos juros de mora a partir da citação na execução individual de sentença. A instituição financeira realizou o depósito da quantia cobrada para garantia do juízo (Id. n. 38248902). Relatado o necessário. Decido. Prescrição O STJ, sob a sistemática do CPC 543-C, firmou jurisprudência no sentido de que é de cinco anos o prazo de prescrição para execução individual de sentença exarada em ação civil pública, in verbis: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. (2a Seção - REsp 1273643/PR, Min. Sidnei Beneti, julgado em 2013). Por sua vez, a contagem do prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, isto é, em 27/10/2009. Nesse ponto, destaco que a Portaria Conjunta n. 72, de 25/09/2014, do TJDFT, suspendeu o expediente do dia 27/10/2014 e determinou em seu art. 3o que "os prazos que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o dia 28 subsequente (terça-feira)". Nessa ordem de idéias, o presente cumprimento de sentença foi proposto tempestivamente em 24/10/2014, não havendo que se falar em prescrição. Diante do exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Legitimidade ativa No que tange à legitimidade ativa de não associado ao IDEC, destaco tratar-se de questão superada (RESP 1.338.610/DF), no sentido da possibilidade de titular de poupança, associado ou não ao IDEC, figurar no polo ativo de cumprimento de sentença que objetive a execução do título executivo judicial oriundo do julgamento da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília. A sentença proferida pelo Juízo supracitado, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (REsp 1391198/RS). Verifique-se, ainda, pacífica jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. Apreciada, em definitivo, a questão referente à legitimidade ativa, não se justifica a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.438.263-SP. 2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. (Acórdão n.1061066, 20160110610158APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 280/292) Assim, comprovando o exequente ser titular de conta poupança junto ao Banco do Brasil em período abrangido por plano econômico que deu causa à ACP no 1998.01.1.016798-9/DF, inegável a existência de legitimidade ativa para promover a execução, razão pela qual rejeito a preliminar. Quanto aos parâmetros para realização do cálculo de expurgos, faço as seguintes considerações: A - Liquidação de sentença e termo inicial dos juros moratórios: As partes divergem quanto ao valor devido. Aduz o executado que há contagem indevida do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que o cômputo deve se iniciar da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença ou da citação na execução. Assevera, ainda, que é necessária a prévia liquidação do julgado. Primeiramente, esclareço que, a despeito de constar na sentença exeqüenda a indicação de que seria necessária liquidação, é pacífico o entendimento do TJDFT no sentido de que a apuração do montante devido depende de simples cálculos aritméticos de expurgos inflacionários. Ademais, é assente ainda que o termo “a quo” dos juros moratórios é a citação na ação de conhecimento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL. ALCANCE TERRITORIAL E SUBJETIVO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. I. Com o julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e 1.392.245/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, deixa de existir fundamento para a suspensão da execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. II. A limitação territorial prescrita no artigo 16 da Lei 7.347/85 não diz respeito à eficácia subjetiva da coisa julgada e também não pode ser ampliada para o terreno das relações de consumo. III. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os consumidores que se encontravam unidos pela relação jurídica base consistente na existência de depósitos de poupança junto ao Banco do Brasil S/A. IV. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução individual baseada em sentença coletiva. V. A Portaria Conjunta 72/14 suspendeu o expediente forense no dia 27/10/15, de sorte que o termo final da prescrição foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. VI. A dualidade - liquidação e execução - pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético. VII. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve ser prestigiada a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na sistemática dos recursos repetitivos, assentou a incidência de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e estabeleceu a citação na ação de conhecimento como termo a quo para o cálculo dos juros de mora. VIII. A ausência de comando sentencial quanto à incidência de juros remuneratórios inibe a sua cobrança em sede executiva, sob pena de afronta à coisa julgada. IX. Prevalece o entendimento no sentido de que a dicotomia procedimental - cognição e execução - justifica a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas à luz da inteligência do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973. X. Recurso provido em parte. (Acórdão n.1069498, 20150020026070AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 29/01/2018. Pág.: 467/477) Assim, consigno que o cumprimento de sentença dispensará a fase de liquidação e terá como marco inicial para cômputo dos juros moratórios a citação na ACP n° 1998.01.1016798-9. B - Juros remuneratórios: Alega o devedor que há excesso na execução oriundo da inclusão indevida dos juros remuneratórios. Destaco que o julgado não merece interpretação extensiva de modo a incluir a remuneração do capital. Sobre o assunto, já houve manifestação do STJ ao tratar da inclusão de juros remuneratórios no cálculo de cumprimento de sentença em ação coletiva, no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, definindo-se, na oportunidade, a seguinte tese: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento". Pelo exposto, não se tratando de ação de conhecimento movida com tal finalidade e por não haver condenação expressa no julgado quanto aos juros remuneratórios, a inclusão da verba nos cálculos é indevida. C - Inclusão de expurgos posteriores: O exequente incluiu nos seus cálculos os expurgos posteriores. Sobre o assunto, cumpre pontuar que o STJ também já se posicionou sobre a matéria, no sentido de que é cabível a inclusão de expurgos posteriores no cumprimento individual de sentença de ação coletiva, a fim de garantir a correção monetária plena, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL. ALCANCE TERRITORIAL E SUBJETIVO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. I. Com o julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS e 1.392.245/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, deixa de existir fundamento para a suspensão da execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. II. A limitação territorial prescrita no artigo 16 da Lei 7.347/85 não diz respeito à eficácia subjetiva da coisa julgada e também não pode ser ampliada para o terreno das relações de consumo. III. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os consumidores que se encontravam unidos pela relação jurídica base consistente na existência de depósitos de poupança junto ao Banco do Brasil S/A. IV. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução individual baseada em sentença coletiva. V. A Portaria Conjunta 72/14 suspendeu o expediente forense no dia 27/10/15, de sorte que o termo final da prescrição foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. VI. A dualidade - liquidação e execução - pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético. VII. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve ser prestigiada a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na sistemática dos recursos repetitivos, assentou a incidência de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e estabeleceu a citação na ação de conhecimento como termo a quo para o cálculo dos juros de mora. VIII. A ausência de comando sentencial quanto à incidência de juros remuneratórios inibe a sua cobrança em sede executiva, sob pena de afronta à coisa julgada. IX. Prevalece o entendimento no sentido de que a dicotomia procedimental - cognição e execução - justifica a fixação de honorários advocatícios X. Recurso provido em parte. (Acórdão n.1069498, 20150020026070AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 29/01/2018. Pág.: 467/477) Assim, consigno que o cumprimento de sentença dispensará a fase de liquidação e terá como marco inicial para cômputo dos juros moratórios a citação na ACP n° 1998.01.1016798-9. B - Juros remuneratórios: Alega o devedor que há excesso na execução oriundo da inclusão indevida dos juros remuneratórios. Destaco que o julgado não merece interpretação extensiva de modo a incluir a remuneração do capital. Sobre o assunto, já houve manifestação do STJ ao tratar da inclusão de juros remuneratórios no cálculo de cumprimento de sentença em ação coletiva, no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, definindo-se, na oportunidade, a seguinte tese: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento". Pelo exposto, não se tratando de ação de conhecimento movida com tal finalidade e por não haver condenação expressa no julgado quanto aos juros remuneratórios, a inclusão da verba nos cálculos é indevida. C - Inclusão de expurgos posteriores: O exequente incluiu nos seus cálculos os expurgos posteriores. Sobre o assunto, cumpre pontuar que o STJ também já se posicionou sobre a matéria, no sentido de que é cabível a inclusão de expurgos posteriores no cumprimento individual de sentença de ação coletiva, a fim de garantir a correção monetária plena, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Nesse sentido, precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DOS RESPs 1.361.799/RS E 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que, no bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 4.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1072129, 20160020070829AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 488-503). Desse modo, os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão devem ser considerados no cálculo. D - Atualização monetária: A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita. Tal instituto não constitui um acréscimo ao crédito, mas, ao contrário, presta-se a evitar uma perda, visto que recompõe a efetiva desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original. O TJDFT já expressou entendimento de que o índice a ser adotado para atualização monetária é o INPC/IBGE, vez que melhor reflete a desvalorização e perda do poder de compra da moeda, o mesmo não se podendo inferir do índice de remuneração básica da caderneta de poupança, ainda mais considerando não ser cabível a incidência de juros remuneratórios, como já consignado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. IDEC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PERCENTUAIS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. 1. Não se aplica a suspensão processual pela repercussão geral reconhecida no RE 591.797 e RE 626.307, pois, no caso em análise, o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença. 2. A aplicação de atualização monetária pelo IPC de 42,72% em janeiro de 1989 implica na utilização do percentual de 10,14% para fevereiro de 1989. 3. O índice oficial de correção monetária adotado por este C. TJDFT (INPC) deve incidir na atualização dos débitos judiciais decorrentes das diferenças dos expurgos inflacionários em contas de poupança, por refletir a real e efetiva desvalorização da moeda. 4. É cabível a incidência dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão n.1071631, 07049929820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 08/02/2018.) Por tais razões, fixo como parâmetro de correção monetária o INPC para atualização do “quantum” devido. E - Honorários advocatícios e multa de 10% sobre o débito: Tanto na antiga sistemática processualista civil quanto na vigente, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença em favor do patrono dos exequentes, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, nos termos da súmula no 517 do STJ e dos artigos 85, §1o e 523, §1o do NCPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sem os juros remuneratórios. Além disso, cabível a incidência da multa de 10% do art. 523, §1o do NCPC, vez que o executado, embora tenha depositado o valor apontado como devido pelo credor (fl. 21 dos autos da impugnação ao cumprimento de sentença), o percentual foi utilizado para garantia do juízo e não como pagamento. Nesse sentido, o REsp no 1.175.763/RS, julgado em 21/06/2012, aduz que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor". DISPOSITIVO: Por todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, condenando o executado na multa do art. 523, §1o, do CPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10%, sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Deixo de homologar os cálculos apresentados pelo exequente, vez que se trata de cálculos complexos que necessitam do auxílio de profissional contábil para sua análise. Fixados, assim, os parâmetros do cálculo de expurgos e considerando a necessidade de apuração da quantia devida para prosseguimento da execução, nomeio como perito contábil WASHINGTON MAIA FERNANDES, com dados no cartório. Os honorários periciais serão suportados pelo BANCO DO BRASIL S.A., em razão de ter sido a parte sucumbente e aquela que impugnou os cálculos apresentados pelos exequentes, dando azo à realização de perícia técnica (art. 95, CPC). Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de quinze dias, seus assistentes técnicos, e apresentarem quesitos, caso queiram (art. 465, § 1o, CPC). Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizerem a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Ficam as partes intimadas.” O Banco-agravante requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o provimento do recurso, alegando em síntese: a) necessidade de liquidação de sentença; b) necessidade de sobrestamento do processo, em razão do julgamento do RE 626.307/SP; c) necessidade de sobrestamento do processo, em razão da homologação do aditivo de acordo no RE 632.212; d) ilegitimidade ativa do agravado-exequente; e) excesso de execução em razão dos juros moratórios, termo inicial e índices devidos; f) atualização monetária do débito pelo índice da poupança; g) indevida condenação em honorários sucumbenciais. Preparo (id. 17476775, pág. 1). É o relatório. Decido. Inicialmente, desnecessária a suspensão do processo em razão dos REs 632.212 e 626.307, pois a determinação de suspensão não se aplica aos processos de execução e naqueles em fase de cumprimento de sentença. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, ambos do CPC/2015. Quanto à alegada ilegitimidade ativa, o e. STJ reconheceu, no julgamento repetitivo do REsp 1.391.198, o direito a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Além disso, decidiu que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. No que se refere à prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, é medida desnecessária, bastando que o pedido seja instruído com prova da titularidade das contas-poupança e com pedido quantificado, acompanhado de planilhas de cálculos Com relação ao termo inicial dos juros de mora, razão não assiste ao agravante-executado, pois deve ser computado da data da citação na ação civil pública, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, arts. 405 do CC e 219 do CPC, e REsp 1370899/SP submetido ao rito do art. 543-C do CPC. Em relação à condenação em honorários no cumprimento de sentença, decorre da rejeição da impugnação apresentada pelo agravante-devedor, além do que o depósito realizado em Juízo para apresentação de impugnação não representa pagamento espontâneo. Não obstante, há relevância na argumentação do agravante-executado de que a correção monetária deve ocorrer pelo IRP, pois o débito tem natureza contratual e esse é o índice de atualização dos depósitos de poupança, sem inclusão dos juros remuneratórios, e não pelo INPC, como assentou a r. decisão agravada. No entanto não se constata o perigo iminente de dano, ante o prosseguimento do cumprimento de sentença e elaboração dos cálculos com adoção de índice adotado pela r. decisão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora